Tribunal: STF
Processo: ARE 1528218
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-07
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 16ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO APELAÇÃO DO EXEQUENTE - DESPROVIMENTO - INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR SOBRE A SUFICIÊNCIA DO PAGAMENTO O exequente foi intimado a se manifestar sobre o valor depositado pela autarquia, mas nada requereu Ausência de insurgência e de indicação de eventual erro ou insuficiência no valor depositado Sentença mantida - Recurso desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 5º, incisos XXII e XXXVI; 100, §§ 5º e 12, da Constituição Federal e 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, bem como afirma que a Corte de origem divergiu da orientação consolidada na Súmula Vinculante 17 e na tese fixada no Tema 96 da Repercussão Geral.



    Afirma haver erro material na certidão que “certificou a suposta inércia do Apelante ao deixar de apresentar os cálculos de saldo remanescente devidos pela incidência dos juros entre a data da conta principal e inscrição do precatório em mapa orçamentário, bem como correção monetária”.



    Sustenta que “não se pode presumir pela anuência do recorrente com os cálculos autárquicos, sendo certo que se faz necessária a concessão de oportunidade para que seja apontada a diferença de cálculo resultante de erro do INSS. Isso porque, os cálculos do INSS mostram-se equivocados, havendo uma diferença de R$4.074,36 até junho/2022”.



    Discorre que o “erro de cálculo não transita em julgado, podendo ser corrigido a qualquer tempo, sob pena de violação aos limites da garantia constitucional da coisa julgada”.



    Ao fim, pede o provimento do recurso para reconhecer o erro material apontado “permitindo ao recorrente apresentar saldo remanescente”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Ademais, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão:



    “Anote-se, de início, que o exequente apresentou cálculo de liquidação para cumprimento de r. sentença (fls. 02/04), totalizando o valor devido de R$ 62.331,97, atualizado até 06/2022. 



    A autarquia impugnou o cumprimento de r. sentença (fls. 37/58), alegando excesso de execução, anexando a planilha com sua conta no valor de R$ 58.257,61, com atualização até 06/2022 (fls. 39/41), pugnando pelo acolhimento de seus cálculos. 



    O exequente foi instado a se manifestar sobre a impugnação (fls. 42) e concordou com a conta apresentada pelo ente público, como se verifica às fls. 45/46:



    (...)



    Com a anuência do credor, os cálculos do ente público foram acolhidos (fls. 48/49), sendo depositados, pela autarquia, os valores devidos no montante de R$ 61.796,29 na data de 24.3.2023 (fls. 60/61). 



    O nobre juiz (fls. 62, com certidão de publicação às fls. 63/64) determinou que o exequente se manifestasse sobre o depósito efetuado pela autarquia, como se verifica:



    (...)



    Decorrido o prazo sem qualquer manifestação ou irresignação do exequente, como se observa na certidão de fls. 65, o douto juízo considerou satisfeita a obrigação e julgou extinto o processo. 



    Como se verifica, restou clara a oportunidade do exequente se manifestar, isso porque, após o depósito (fls. 60/61), foi determinada sua manifestação a respeito dos valores, todavia, não o fez, quedando-se inerte, sem indicar qualquer saldo residual (fls. 65). 



    Assim, foi conferida a oportunidade para o exequente demonstrar sua irresignação com o “quantum” pago, mas não o fez, presumindo-se da inércia sua satisfação.



    Não se desconhece que o erro material pode ser alegado a qualquer momento. Todavia, no caso, a sua existência não restou verificada, tanto que o credor concordou com o valor depositado, sem ressalva, irresignação ou pedido de retificação, assim, a questão não pode ser rediscutida, pois inequivocamente preclusa. 



    Mas não é só. 



    O apelo claramente objetiva o reconhecimento de erro da sentença de extinção da execução porque não lhe teria sido dada a oportunidade de se manifestar acerca da existência de saldo remanescente, todavia, em nenhum momento do processo esclareceu se há ou não esse saldo. 



    Ou seja, o apelante intenta recurso em que requer o reconhecimento de erro, sem demonstrar o prejuízo, pois, repisa-se, em nenhum momento informou qual a incongruência do pagamento efetivado em relação ao seu crédito, não chegando, sequer, a afirmar existência de diferenças a receber. 



    Certamente a existência de qualquer crédito, nessas circunstâncias processuais, não pode ser presumido, nem pelo Juízo 'a quo', nem pelo Tribunal 'ad quem'.



    De se ressaltar, ainda, que em direito processual, não há se falar em nulidade sem que haja prejuízo para a parte interessada (“pas de nullité sans grief”), como se depreende da lição do insigne professor das arcadas Cândido Rangel Dinamarco:



    (...)



    Isto posto, ante a inércia do exequente, embora intimado a tanto, bem como não demonstrada a existência de prejuízo concreto, pois sequer em sede recursal indica saldo a executar, não merece reforma a sentença.”



    Logo, denota-se do acórdão atacado que a questão relativa à correção dos valores depositados se tornou preclusa, uma vez que, segundo afirma a Corte a quo, não restou comprovado o erro material apontado, “tanto que o credor concordou com o valor depositado, sem ressalva, irresignação ou pedido de retificação, assim, a questão não pode ser rediscutida, pois inequivocamente preclusa”.



    Dessa forma, para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem a respeito da ocorrência da preclusão, seria necessário analisar os fatos da causa à luz da da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Posto isso, a afronta ao texto constitucional seria indireta ou reflexa. Incide, portanto, a Súmula 279 da Suprema Corte.



    Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. DEPÓSITO EFETUADO. PRECLUSÃO LÓGICA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CÁLCULOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL MAL FUNDAMENTADA. 1. Agravo interno em face de decisão pela qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão que impediu prosseguimento de execução complementar, com fundamento na preclusão do debate relativo à atualização de débito da Fazenda Pública, uma vez já expedido e pago o respectivo requisitório, conforme cálculos apresentados pelo próprio exequente em data posterior à conclusão do julgamento do Tema 810 da repercussão geral. 2. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. 3. O acórdão recorrido deixou de decidir acerca da incidência dos critérios de correção monetária em razão das regras de preclusão, uma vez que o pagamento foi realizado nos termos requeridos pelo exequente, no ano de 2019, ao passo que o recurso extraordinário afirma a inconstitucionalidade do critério de correção monetária adotado. Incidência do óbice da Súmula 284/STF. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, é imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas’279’e 280/STF). 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE nº 1.423.350/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 25/08/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. CRITÉRIO DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.152.157/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/03/2019). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O mero equívoco da parte ao nomear o recurso, na hipótese, não impede o seu conhecimento. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a questão relativa à verificação da preclusão das matérias suscitadas pelas partes, na origem, não alcançam status constitucional, haja vista que sua solução não prescinde da análise da legislação processual pertinente. 3. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno, o qual se nega provimento” (RE nº 802.009/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 06/11/2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Preclusão. Ocorrência. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Corte de origem assentou que “não se pode pretender, em sede de embargos à execução fundado em sentença judicial transitada em julgado, a rediscussão de matérias que deveriam ter sido suscitadas na ação de conhecimento”. 2. A discussão acerca da ocorrência ou não da preclusão não prescinde do exame do conjunto fático probatório da causa (Súmula nº 279/STF), nem da análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 832.157/MG-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/9/2015).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Execução. Expedição de requisição de pequeno valor (RPV). Cálculos. Valores recebidos. Impugnação. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE nº 1.509.485/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relaria, DJe de 24/10/2024).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente